Tribunal: TJES
Processo: 5031966-73.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031966-73.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5031966-73.2025.8.08.0048

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR ELEMENTOS INQUISITORIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA contra Sentença que, após condenação pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material, impôs a pena total de 29 (vinte e nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, a negativa de autoria, a violação ao art. 155 do CPP e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a tese acusatória de autoria, manifestamente contrária à prova dos autos em razão da suposta ausência de prova judicializada da autoria e da alegada violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a pena-base arbitrada acima do mínimo legal, mediante negativação da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, carente de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo da Apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da interposição, permitindo anulação do julgamento apenas quando o veredicto não se apoiar em absolutamente nenhum elemento probatório, caracterizando-se decisão arbitrária, conforme Súmula nº 213, do STF, e art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Em observância à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República), que exige apenas que a versão optada pelos jurados seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a tese acusatória encontra sólido amparo na prova oral, colhida na fase inquisitorial e corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório.

A decisão do Tribunal do Júri não se valeu
exclusivamente
de elementos colhidos na fase inquisitorial, pois elementos informativos, como o depoimento de testemunha sigilosa coagida e ameaçada pelo réu a mentir em seu primeiro relato, ratificados por provas produzidas em juízo (declarações do Delegado de Polícia, comprovação do vínculo de amizade entre o réu e o coautor adolescente e prova pericial), que amparam a tese acusatória.

A ausência de testemunha-chave em Plenário e a retração ou alteração de depoimentos de outras testemunhas, ou mesmo da vítima sobrevivente, por fundado temor de represálias e coação, em contexto de criminalidade violenta e organizada ("guerra do tráfico"), não fragiliza o veredicto, sendo aplicável o
distinguishing
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo em fundamentação idônea, com base em elementos concretos que transcendem o tipo penal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A valoração negativa da culpabilidade sustentada pela premeditação e planejamento do delito (ir ao encontro da vítima armado) e pela quantidade de disparos efetuados. A valoração negativa da conduta social sustentada na integração do réu a facção criminosa ("Ponto Final de Carapina Grande") e dedicação à "guerra do tráfico". A valoração negativa das circunstâncias do crime sustentada na prática do delito em concurso de pessoas, em praça pública, durante o dia e com múltiplos disparos, a gerar perigo comum e risco a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por versão verossímil e amparada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e corroborados por provas produzidas em juízo, afastando-se a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

A alteração de depoimentos em juízo ou a ausência de testemunhas oculares no plenário, em casos que envolvem organizações criminosas e temor de represálias na comunidade, não anula o julgamento quando há outros elementos de convicção judicializados que corroboram a tese acusatória, em aplicação do
distinguishing
.

É idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base quando elementos concretos relativos à culpabilidade (premeditação e planejamento), à conduta social (integração a facção criminosa e guerra do tráfico) e às circunstâncias do crime (prática em concurso de pessoas e em praça pública com múltiplos disparos) transcendem o tipo penal e observam o art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c". CPP, art. 155; art. 593, inciso III, alínea "d". Código Penal, art. 59; art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II. Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 213. STJ, Tema Repetitivo n. 1.318. STJ, AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023. STJ, HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5031966-73.2025.8.08.0048

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri (ID 15807495, págs.
129/135
), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado contra Felipe Barbosa do Nascimento); art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado contra Leonan Willis Araújo Duarte); e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso material, à pena total de
29 (vinte e nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 15954345), a defesa alega, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a negativa de autoria e a inexistência de vínculo com o coautor adolescente. Argumenta, ainda, que a condenação baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial (depoimento de testemunha sigilosa não repetido em juízo), violando o art. 155, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16282815), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a soberania dos veredictos e a idoneidade da dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 17020559), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a r. sentença.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia
que, no
dia 30 de agosto de 2019, por volta das 14h45min, na "Praça da Paz", Bairro André Carloni, na Serra/ES, o denunciado, vulgo "Pé na Cova", juntamente com o adolescente Pedro Henrique Anercinio, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Felipe Barbosa do Nascimento e Leonan Willis Araújo Duarte.

Narra-se na exordial que os agentes chegaram ao local de bicicleta e surpreenderam as vítimas, que aguardavam em um lava-jato. Felipe foi atingido e veio a óbito, enquanto Leonan conseguiu fugir ileso. A motivação do crime seria torpe (vingança), relacionada a um episódio anterior em que o adolescente Pedro Henrique teria sido agredido pelas vítimas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, em sua tese principal, que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos,
pois não haveria prova judicializada da autoria, apoiando-se na negativa do réu e no fato de a vítima sobrevivente não tê-lo reconhecido em juízo. Alega, ainda, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Cumpre
consign
ar
que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem
por escopo
impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Inquérito Policial nº 253/2019, o Boletim Unificado de fls. 09/11, o Boletim de Atendimento de fl. 12/15, o Laudo de Exame de Veículo de fls. 53/56, o Laudo pericial de Arma de Fogo e Microcomparacão balística de fls. 86/92, e o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 68/69.

Da mesma forma, a autoria e o
animus necandi
estão devidamente demonstrados pela prova oral, colhida em sede inquisitorial e corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório, que ampara a tese acusatória acolhida pelos jurados.

Não obstante a negativa de autoria sustentada pela Defesa e a ausência de ratificação do depoimento da testemunha ocular em juízo, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nos elementos informativos colhidos com rigor na fase inquisitorial, os quais revelam um cenário de grave coação e temor,

sendo
ratificados pelos demais elementos de convicção produzidos em juízo,
o
que a
mpara a tese acusatória acolhida pelos jurados.

Destaca-se, como pilar da vertente acusatória acolhida pelos jurados, o depoimento da
t
estemunha
s
igilosa, colhido e registrado em mídia audiovisual durante o inquérito policial. Em seu relato, rico em detalhes, a testemunha esclareceu a dinâmica dos fatos e, crucialmente, a razão de ter apresentado uma primeira versão falaciosa.

Conforme consta dos autos, a testemunha revelou que, no momento em que se dirigia à delegacia para prestar seu primeiro depoimento, foi interceptada e ameaçada diretamente pelo acusado Gustavo Henrique ("Pé na Cova"), que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a coagiu a imputar a autoria do homicídio a dois menores de idade ("Samuel" e outro), com o intuito de livrar o réu da responsabilização penal.

Posteriormente, sentindo-se segura para retificar sua declaração, a testemunha compareceu novamente à autoridade policial, narrando a coação sofrida e
reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o réu Gustavo como o verdadeiro autor dos disparos
, que agiu em comunhão de desígnios com o adolescente Pedro Henrique Anercinio, com quem, inclusive, a arma do crime foi apreendida.

A ausência desta testemunha fundamental em Plenário e na fase do
judicium accusationis
não fragiliza o veredicto, mas o contextualiza. Certifica-se nos autos que a
testemunha não foi ouvida em juízo porque mudou-se do bairro
, em paradeiro desconhecido, circunstância que, à luz da máxima de experiência e do contexto fático (guerra do tráfico), indica ter ocorrido em razão do
fundado temor de represálias e novas ameaças
por parte do grupo criminoso liderado ou integrado pelo réu.

Essa atmosfera de terror imposta pelo tráfico local também explica o comportamento das demais testemunhas presenciais e da própria vítima sobrevivente, Leonan Wilis Araújo Duarte. Embora tenham visualizado os autores no palco dos acontecimentos, optaram, em juízo, por afirmar que 'não eram capazes de reconhecer os réus'. Tal postura é sintomática e recorrente em crimes ocorridos em zonas conflagradas pela disputa entre facções rivais ("Ponto Final" vs "Campo do Brasil"), onde impera a "lei do silêncio", não devendo ser interpretada como prova de inocência, mas como evidência da periculosidade dos agentes.

Além disso, o fato de a vítima sobrevivente, Leonan, não ter reconhecido o réu em juízo foi justificado nos autos por sua grave deficiência visual (miopia e ausência de óculos no momento do fato) e pelas circunstâncias da fuga, não sendo suficiente para anular a opção dos jurados pela tese acusatória, que encontra respaldo em outros elementos de convicção.

Por fim, a ligação subjetiva e o liame entre o réu e o executor adolescente restaram corroborados documentalmente pela
fotografia de redes sociais juntada à fl. 96 dos autos do inquérito
(Vol. 1), que demonstra o estreito relacionamento de amizade e convívio entre o apelante
Gustavo
e o menor
Pedro Henrique
, reforçando a tese de que atuaram juntos na empreitada criminosa.

Ressalte-se que o
depoimento de tal testemunha está registrado em mídia audiovisual, a qual a defesa teve acesso, porém, não questionou seu teor ou validade.

Ademais, considerando a inviabilidade de repetição de tal prova, tal depoimento foi corroborado e judicializado através das declarações do Delegado de Polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori.

Em juízo, a Autoridade Policial confirmou a existência e o teor do depoimento da testemunha sigilosa, explicando que ela foi coagida pelo réu (“pé na cova”) e por comparsas ("Gordão") a mentir inicialmente e imputar o crime a terceiros. O Delegado relatou:

"[...] Que intimaram novamente essa pessoa [testemunha sigilosa] e [...] ela falou toda a verdade e disse que quem estava com Pedro Henrique naquele dia era "Pé na Cova" (Gustavo); Que ele mentiu por medo, por ter sido ameaçado; [...] Que ele disse que quando estava indo para a delegacia, ele foi abordado por três indivíduos que estava em um Siena branco; Que "Pé na Cova" estava; [...] Que os indivíduos o ameaçaram e deram ordem para ele mentir em seu depoimento [...]"
(Depoimento do Delegado Rodrigo Mori, transcrito na sentença de pronúncia e confirmado nos autos).

Além disso, a tese defensiva de negativa de autoria foi enfraquecida pela prova judicializada de que o adolescente Pedro Henrique (executor confesso) tentou incriminar falsamente um terceiro ("Samuel"), cujo álibi foi confirmado em juízo, demonstrando a orquestração criminosa para ocultar o verdadeiro coautor, o apelante Gustavo.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do
distinguishing
já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de criminalidade violenta e organizada. A Corte Superior entende que, excepcionalmente, a ausência de testemunhas oculares em juízo ou a existência de depoimentos indiretos (testemunho de "ouvir dizer" qualificado pela investigação) não invalida a decisão de pronúncia ou a condenação quando há um temor generalizado na comunidade imposto por grupos criminosos, justificando a impossibilidade de coleta de prova oral direta perante o juiz.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de anular o julgamento quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.
5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
(...) 2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Portanto, não houve violação ao art. 155, do CP, na medida em que a decisão do Tribunal do Júri não se valeu exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitorial, mas corroborados por provas produzidas em juízo, ainda que indiretas, somado à desconstrução da versão do menor quanto ao coator, ao vínculo de amizade entre eles e à prova pericial, formando um arcabouço probatório híbrido e robusto.

Assim, a decisão dos jurados optou por versão verossímil e amparada nos autos, não configurando decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando ausência de fundamentação concreta.

Analisando a sentença (ID 15807495), verifico que o Magistrado a quo valorou negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 19 anos e 03 meses para o homicídio consumado.

Quanto à
culpabilidade
, o sentenciante destacou a
premeditação
e o planejamento do delito (o réu foi ao encontro da vítima armado, com prévia intenção), além da quantidade de disparos efetuados.

Ressalte-se que o STJ fixou no T
ema Repetitivo n. 1.318
a tese de que

“
A
premeditação

autoriza a valoração negativa da circunstância da
culpabilidade

prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”.

No tocante à
conduta social
, a sentença fundamentou-se no fato de o réu ser integrante de facção criminosa ("Ponto Final de Carapina Grande") e dedicar-se à "guerra do tráfico", espalhando temor na comunidade. Tal fundamentação baseia-se em dados concretos extraídos da investigação e confirmados em juízo, sendo válida para desabonar a conduta social.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, o aumento justificou-se pelo fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas e em
praça pública
, durante o dia, nas proximidades de estabelecimentos comerciais e com múltiplos disparos, gerando perigo comum e risco a terceiros. Trata-se de elemento concreto que exorbita o tipo penal e autoriza a exasperação.

O
quantum
de aumento aplicado (aproximadamente 1/8 sobre o intervalo da pena para cada vetorial) respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos.

As demais fases da dosimetria (compensação de agravante/atenuante, causa de diminuição da tentativa e concurso de crimes) foram aplicadas corretamente, em estrita observância aos critérios legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)